Tribunal: TJSP
Processo: 3000503-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
r no 888/00 – Inocorrência de preclusão consumativa quanto à reestruturação remuneratória alegada somente após o trânsito em julgado do acórdão em execução – Precedente do E. STF – Prescrição quinquenal, ademais, que atinge as parcelas eventualmente passíveis de restituição, pois a ação foi ajuizada em 2010 – Desnecessidade de perícia e juntada de fichas e demonstrativos financeiros, considerando que legislação citada, que reestruturou a carreira dos exequentes, vêm sendo utilizada como supedâneo para afastar pretensões semelhantes – Precedentes desta C. Câmara – Reforma da decisão, com extinção do cumprimento de sentença ante a inexistência de salvo favorável a ser executado – Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3000503-72.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Mirassol - 3a Vara; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Carlos von Adamek

Comarca:

Mirassol

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Ementa:

ADMINISTRATIVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – QUADRO DE APOIO ESCOLAR – REAJUSTES SALARIAIS – URV – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E OFENSA À COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – Reconhecido o direito dos servidores públicos federais, estaduais e municipais ao reajuste por perda inflacionária – Inteligência do art. 22 da Lei no 8.880/94 – Precedente do C. STJ em sede de

Ementa:

ADMINISTRATIVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – QUADRO DE APOIO ESCOLAR – REAJUSTES SALARIAIS – URV – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E OFENSA À COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – Reconhecido o direito dos servidores públicos federais, estaduais e municipais ao reajuste por perda inflacionária – Inteligência do art. 22 da Lei no 8.880/94 – Precedente do C. STJ em sede de recursos repetitivos (Tema 15) – Estado de São Paulo não se submete ao art. 22 da Lei no 8.880/94, pois compensava as perdas inflacionárias – Estado de São Paulo que reestruturou a carreira dos servidores do Quadro de Apoio Escolar por meio da Lei Complementar no 888/00 – Inocorrência de preclusão consumativa quanto à reestruturação remuneratória alegada somente após o trânsito em julgado do acórdão em execução – Precedente do E. STF – Prescrição quinquenal, ademais, que atinge as parcelas eventualmente passíveis de restituição, pois a ação foi ajuizada em 2010 – Desnecessidade de perícia e juntada de fichas e demonstrativos financeiros, considerando que legislação citada, que reestruturou a carreira dos exequentes, vêm sendo utilizada como supedâneo para afastar pretensões semelhantes – Precedentes desta C. Câmara – Reforma da decisão, com extinção do cumprimento de sentença ante a inexistência de salvo favorável a ser executado – Recurso provido.